Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700589-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, para processar e julgar ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra Jéssica Ferreira dos Santos. Os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (ID 112227943 – autos de origem), apesar de o autor possuir sede em Santo Amaro - SP e demandar contra ré com domicílio no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - DF. O Juízo suscitado declarou a sua incompetência e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão do domicílio da ré (ID 112715116 – autos de origem). O Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou o Conflito Negativo de Competência (ID 31935918) em razão da competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Admitido o conflito de competência, designou-se o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (ID 31957047). É o relatório. Há controvérsia sobre a seguinte matéria: declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0702383-40.2020.8.07.0000, tema 17: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24.8.2020, publicado no DJE: 22.9.2020.) Determinou-se a suspensão de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão, com fundamento no art. 982, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente, certifique a secretaria o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator